Tribunal: TJMT
Processo: 0000095-31.2016.8.11.0020
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000095-31.2016.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 022.508.571-21 (REPRESENTANTE), JARDEL MENDONCA SANTANA - CPF: 075.166.626-23 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO CURSINO BRAGA - CPF: 987.487.181-49 (EMBARGADO), WELITON ALMEIDA DE OLIVEIRA CURSINO BRAGA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE WELITON ALMEIDA DE OLIVEIRA CURSINO (REPRESENTANTE), ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 022.508.571-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O RECURSO E MANTEVE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – DESCABIMENTO - CORREÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. O vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação da Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

3.

“O erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito”. (STJ – 3a Turma – REsp 1151982/ES – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/10/2012, DJe 31/10/2012).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por ESPÓLIO DE WELITON ALMEIDA DE OLIVEIRA CURSINO, representado por ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA por meio da petição (ID 32132490), contra acórdão da 2a Câmara Cível deste Tribunal, que, à unanimidade, desproveu seu recurso de Agravo Interno e manteve a decisão monocrática que julgou prejudicado seu recurso de apelação cível interposto contra sentença de extinção proferida nos autos da Ação de Execução de Alimentos, movida em desfavor de Marcos Antonio Cursino Braga, tendo em vista o falecimento da parte exequente, nos termos do artigo 485, IX, do NCPC.

A Embargante alega que há omissão no acórdão, pois após a publicação da referida decisão monocrática, ocorreu fato superveniente à decisão, qual seja, o comparecimento da genitora no dia 02/10/2019 na Defensoria Pública, no núcleo de Alto Araguaia, informando que mudou de endereço e que possui total interesse em dar prosseguimento à Ação de Execução de Alimentos, sendo a representante do espólio no feito, devendo ser apreciado o mérito do Recurso de Apelação, a teor do art. 933, do CPC, já que até então as questões meritórias do recurso não haviam sido apreciadas.

Contudo, aduz que não foi analisada essa questão quando do julgamento do agravo interno, realizando um julgamento que destoa completamente do mérito recurso, pois o julgou supondo que o Recurso impugnava questões meritórias do Apelo, quando na realidade pugnava pela habilitação da genitora como sucessora do de cujus, já que o Recurso não foi conhecido, ou seja, não teve o mérito julgado, justamente pela ausência de habilitação de sucessores nos autos.

Aduz, também, que há contradição no Acórdão, pois, em um primeiro momento, afirma-se “não ser hipótese de aplicação da multa prevista no art. 1021, §4o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, a parte Agravante utilizou do recurso para prequestionar a matéria”, mas posteriormente, dispõe que “caso a decisão seja unânime, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o, do artigo 1.021 do CPC”.

Além do objetivo de sanar a omissão e contradição demonstradas, destaca que os presentes embargos tem a finalidade de prequestionar dispositivos não indicados expressamente na r. decisão, viabilizando a interposição de recursos excepcionais, o que se revela admissível, diante do dissonante entendimento, face a dificuldade de verificação, a respeito do prequestionamento implícito (Súmula n° 98 do STJ e Súmula n° 356 do STF).

Assim, requer o acolhimento dos Aclaratórios, para sanar a omissão e contradição apontadas, a fim de que seja dado provimento Agravo Interno, para que se proceda ao julgamento do Recurso de Apelação.

Sem contrarrazões da parte Embargada (ID 34019964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido (ID 31819955), por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, desproveu seu recurso de Agravo Interno e manteve a decisão monocrática que julgou prejudicado seu recurso de apelação cível interposto contra sentença de extinção proferida nos autos da Ação de Execução de Alimentos, movida em desfavor de Marcos Antonio Cursino Braga, tendo em vista o falecimento da parte exequente, nos termos do artigo 485, IX, do NCPC, alega a Embargante a ocorrência de vício passível de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Ao contrário dos argumentos vertidos pela Embargante, os autos submetidos ao crivo deste Tribunal de Justiça foram objetivamente analisados, inexistindo no acórdão ora embargado quaisquer dos vícios alegados.

Veja que este julgador, examinando o conjunto fático-probatório, apresentou os fundamentos pelos quais entendeu pela manutenção da decisão monocrática, inclusive adentrando no mérito do próprio recurso de apelação.

Houve a ressalva de que não há como a mãe estribar-se como parte legítima ativa de execução proposta pelo filho em face do pai, quando apenas assistiu o menor em razão de sua incapacidade relativa e que, a partir do óbito do credor de alimentos, o conflito de interesses remanescente não mais se relaciona com os alimentos propriamente ditos, já que não se revela possível suceder a um direito personalíssimo.

Ainda salientei que remanesce, eventualmente, a pretensão da genitora de, em nome próprio, ser ressarcida integralmente pelos gastos despendidos no cuidado do alimentando que eram da responsabilidade do genitor, propiciando-lhe um enriquecimento sem causa.

Concluí que os alimentos, sejam eles atuais, pretéritos, vencidos ou vincendos, possuem caráter personalíssimo, visto que não integram o patrimônio econômico do credor, mas sim seu patrimônio moral, e que, considerando o falecimento do credor/alimentando do débito alimentar, tem-se que exaurida a razão de ser dos alimentos, qual seja, dar subsistência ao alimentando.

Ao arremate, restou evidente a ausência de interesse recursal da genitora do “de cujus”, que não detém interesse em dar prosseguimento a uma execução cujo crédito excutido não lhe convém.

Desse modo, a aludida questão superveniente não é capaz de alterar o entendimento exposto.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

Desta forma, o vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação do Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção dos Embargantes em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Acerca da alegada contradição, esclareço que o que há, de fato, é a ocorrência de erro material no acórdão embargado, mas não importa em modificação do julgamento.

O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “o erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito”. (STJ – 3a Turma – REsp 1151982/ES – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/10/2012, DJe 31/10/2012).

Veja que constou da fundamentação do acórdão o seguinte:

“Por fim, mantem-se a decisão monocrática agravada em sua integralidade, não se aplicando a multa prevista no art. 1021, §4o, do NCPC em virtude de que, implícita ou explicitamente, a parte agravante utilizou deste recurso para prequestionar a matéria.

(...)

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o, do artigo 1.021 do CPC.”

Tendo em vista o evidente erro material, corrijo de ofício para excluir a aplicação da aludida multa.

Por fim, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Com estas considerações, corrijo, de ofício, o erro material no acórdão e, no mérito,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020